Tribunal: STF
Processo: ARE 1455343
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IMPOSTO DERENDA - LEI Nº 7.450/85 E I.N.SRF Nº 39/86 - COMISSÃO DECORRETAGEM - NEGÓCIO DESFEITO ANTES DO VENCIMENTO DO TRIBUTO. 1. No que se refere ao pedido da Autora de ter anulado na sua totalidade o crédito tributário que lhe vem sendo exigido, já que, em virtude de quatro dias após o recebimento da comissão de intermediação, ter devolvido a mesma em virtude do cancelamento do negócio com a BANERJ DTVM S/A, entendendo que por não ter havido a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda nada lhe pode ser cobrado, este não pode proceder pois ofato gerador ocorreu em razão do recebimento da comissão. 2. O fato gerador do Imposto de Renda segundo o Artigo 43 caput e Inciso I do Código Tributário Nacional é a aquisição da disponibilidade econômica da renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Com o recebimento da comissão por parte da Autora, ocorreu o fato gerador. 3. A anulação do negócio que gerou o recebimento da comissão,mesmo que, quatro dias após, nenhuma influência tem quanto a ocorrência do fato gerador e a consequente obrigação tributária, conforme dispõe o artigo 118, Inciso II do Código Tributário Nacional. 4. A Instrução Normativa nº 39/86 violada à Constituição Federal de 1967 nos seus artigos 153, Parágrafo 22, 19, Inciso I do Código Tributário Nacional deve ser declarada inconstitucional, pois houve majoração sem observância de Lei. 5. A constitucionalidade da Instrução Normativa n' 39/86 tem de ser analisada frente à Constituição de 1967, em razão de o fato gerador do Imposto de Renda ter ocorrido na vigência desta, conforme determinam os Artigos 105 e 144 do Código Tributário Nacional. No caso presente, por ter havido violação ao princípio da Legalidade Tributária, a referida Instrução Normativa n' 39/86, seria inconstitucional tanto para a Constituição Federal de 1967, como para a de 1988 porque as duas determinam que o tributo só pode ser majorado por lei, mas pelo fato gerador ter ocorrido na vigência da Constituição de 1967 deve ser declarada a Inconstitucionalidade apenas quanto a ela. 6. Logo, o Imposto de Renda devido pela Autora em razão da comissão recebida, deve ser calculado com base na alíquota de 5% (cinco por cento) prevista no Artigo 53 da lei 7.450/85. 7. Remessa necessária e apelações da autora a da União federal desprovidas. 



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 153, § 2º, 19, I e 153, § 29, da Constituição de 1967. Argumenta-se, em síntese, a regularidade do débito fiscal relativo à incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica efetuado conforme “as explicitações contidas na Instrução Normativa da SRF n° 39/86”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte a quo decidiu a controvérsia com fundamento no Código Tributário Nacional, na Instrução Normativa da SRF nº 39/86 e na Lei 7.450/1985, bem como considerado o quadro fático apurado. Nesse contexto, para ultrapassar o entendimento formado, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 636 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DE CAPITAL A SÓCIOS. FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1325423 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 02-09-2021 PUBLIC 03-09-2021)



    “DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, procedimentos vedados pelas Súmulas nº 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1433424 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-10-2023 PUBLIC 17-10-2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Alínea c. Não cabimento. ICMS. Princípio da legalidade. Decreto e instrução normativa. Súmula nº 636. Incidência. Legislação local. Ofensa reflexa. 1. A Corte de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pela alínea c do permissivo constitucional. 2. O Tribunal de origem, com base na interpretação da legislação local (Leis estaduais nºs 12.462/94 e 13.194/97, Decreto nº 4.852/97 e Instrução Normativa nº 899/08-GSF), concluiu que os atos infralegais apenas deram concretude às disposições legais locais. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (ARE 1114250 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. COMPRA E VENDA DE ORTN’S. INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. 1. É inadmissível o processamento do recurso extraordinário, quando o seu exame demanda o reexame da legislação aplicável à espécie, inclusive de índole regulamentar, e do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF. 2. “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Enunciado da Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 821497 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06-10-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 19-10-2015 PUBLIC 20-10-2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 59/1995 DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 633438 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07-06-2011, DJe-119 DIVULG 21-06-2011 PUBLIC 22-06-2011 EMENT VOL-02549-02 PP-00218)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente